Tribunal: STF
Processo: HC 263463
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REVERSÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA USO E APLICAR O TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.10.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Fernando Marcos de Oliveira Junior, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.436, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento na desclassificação do crime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, situação que configura hipótese de incompetência do Tribunal. 



    4. O acórdão condenatório transitou em julgado, sendo o habeas corpus impetrado posteriormente, com pedido de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, matéria que deve ser examinada por meio de revisão criminal no Tribunal de origem. 



    5. Inexistem argumentos novos no agravo regimental capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido”.  



    2. A impetrante insurge-se contra a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Afirma que, mesmo tendo essa condenação transitado em julgado, seria possível processar o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para revertê-la, em razão da suposta flagrante ilegalidade evidenciada pela quantidade do entorpecente apreendido (29,5 gramas de maconha), que possibilitaria a desclassificação para uso. 



    Ressalta que, sendo admissível a desclassificação da conduta imputada ao paciente de tráfico de entorpecente para uso, seria possível aplicar a decisão deste Supremo Tribunal no Tema 506 para se reconhecer a atipicidade da conduta.



    Assevera que:



    “(...) O caso do paciente se enquadra na exceção da manifesta ilegalidade, pois sua condenação é diretamente impactada pela recente decisão do STF no Tema 506. 



    Essa decisão do STF estabeleceu que a posse de até 40 gramas de maconha será presumida como para consumo pessoal, a menos que haja elementos que indiquem o intuito de venda. A decisão não modulou seus efeitos, o que significa que se aplica a casos pretéritos. 



    A condenação do paciente por posse de 29,5 gramas de maconha agora se enquadra na presunção de porte para consumo pessoal, conforme a tese fixada pelo STF. Portanto, a condenação anterior por tráfico de drogas representa uma flagrante ilegalidade, tornando sua prisão um constrangimento ilegal. 



    A recusa do STJ em analisar o mérito do habeas corpus, limitando-se a um óbice processual (a natureza de ‘substitutivo de revisão criminal’), ignora a jurisprudência consolidada que permite a análise do mérito em face de uma ilegalidade flagrante. A passagem do tempo e o trânsito em julgado não podem ser impedimentos para a análise do mérito quando a ilegalidade é manifesta”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) REQUER que essa Corte Suprema reconheça o constrangimento ilegal para o fim de CONCEDER, liminarmente, a ordem de habeas corpus, para suspender o curso de eventual execução penal no curso do processo de nº 0004025-81.2017.8.26.0189, em curso na 2ª Vara Criminal de Fernandópolis/SP. 



    REQUER, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal e anular o acórdão proferido pelo STJ no HC nº 1004436/SP (2025/0177204-0)”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente, “porque guardou, para fins de tráfico, duas porções de maconha, envoltas individualmente em plásticos, com peso líquido total de 25,9 gramas”. Consta destes autos eletrônicos:



    “(...) A materialidade é inconteste, vez que o réu admitiu a propriedade do entorpecente, mas alegou que era destinado ao seu consumo pessoal. As circunstâncias fáticas narradas na denúncia também foram, em sua maioria, confirmadas pelo acusado, que, contudo, negou o tráfico e alegou que estava dormindo no momento da chegada dos milicianos. Todavia, esta parte de sua versão não merece crédito, já que os policiais viram o réu saindo da pilha de tijolos onde estava a droga, a indicar que o acusado, vinculado com a droga, foi flagrado em plena atividade do tráfico. Corroborando os depoimentos dos policiais e admissão parcial do acusado, Rafael confirmou, em solo policial (quando assistido por Advogado constituído), que foi Fernando quem colocou a droga no terreno baldio, bem como os fatos ocorridos durante sua ausência do imóvel e que reforçam as evidências do tráfico, já que viu Fernando atendendo várias pessoas em atitude que denotava estar comercializando drogas, tanto que foram apreendidos na casa vários aparelhos celulares, retalhos plásticos e outros dois potes de achocolatado toddy com resquícios de maconha, a indicar a latente atividade do tráfico e que em tais frascos também haviam sido armazenadas drogas. Enfim, diante das precedentes informações indicativas que o réu estava traficando drogas no local; da quantidade, acondicionamento, formas (prensadas) e local de ocultação das porções de maconha (pilha de tijolos em terreno baldio); da inexistência de objetos ligados ao consumo de maconha; das informações sobre as circunstâncias indicativas do tráfico exercido pelo acusado durante a noite; dos potes com resquícios de maconha e dos objetos ligados à embalagem e, ao que tudo indica, produtos do tráfico (celulares), é de rigor a condenação do acusado, visto que as evidências são convergentes de que Fernando guardou as drogas para fins de tráfico”. (grifos nossos)



    Em 5.12.2017, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 583 dias-multa. Consta dessa sentença:



    “(...) Do depoimento dos policiais militares se extrai que o réu é conhecido como traficante de drogas e havia efetiva informação de realizar o tráfico no domicílio da testemunha Rafael, onde pernoitara no dia anterior, sendo flagrado se aproximando de uma pilha de tijolos, que fica em um terreno em frente ao imóvel, local onde foi encontrado um pote de achocolatado contendo as duas porções de maconha. Além desse pote de achocolatado, outros dois foram encontrados no interior do imóvel onde o réu pernoitara, os quais também continham resquícios de maconha, a revelar que serviram para a guarda dessa droga em momento anterior, tudo confirmado pelo laudo já citado. O réu assumiu a propriedade do entorpecente e dos sete aparelhos celulares, mas negou a traficância. A historia do réu não confere com a de qualquer testemunha, nem mesmo com a de seu amigo Rafael, que, embora tenha mentido na fase judicial, não chegou a sustentar a tese defensiva de que o réu é mero usuário de entorpecente, de que nada tinha feito na noite anterior aos fatos em relação à venda de drogas. A posse de sete aparelhos celulares pelo réu é outro forte indicativo de traficância, não sendo raro o recebimento desse tipo de aparelho em pagamento. Considerando que o réu não residia no local, mas ali apenas pernoitara uma noite, não faria sentido trazer consigo os sete aparelhos, sendo em verdade, um indício de que realmente havia praticado intenso tráfico de drogas na noite que precedeu à abordagem policial, tal como a testemunha Gabriel dissera informalmente aos policiais. Se o réu é usuário de drogas, pouco importa, porque a sua punição deve ser pela conduta mais grave e não se tem dúvida de que se trata de traficante. Assim, o réu responde pelo crime do art. 33, caput, LD. Passa-se à dosimetria da pena. Na primeira fase, inexiste circunstância judicial. Na segunda, é caso de aumento da pena em 1/6 em razão da reincidência comprovada à f. 121, o que já obsta a postulação da causa de redução de pena aplicável aos primários, de modo que a pena definitiva fica em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor mínimo. O regime inicial é o fechado, porque reincidente o réu, não cabível pena alternativa em razão do montante da pena aplicada, e sursis em razão da reincidência”.



    Essa condenação foi mantida em segunda instância pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento à Apelação Criminal n. 0004025-81.2017.8.26.0189 do paciente, em 22.6.2020. Esse acórdão transitou em julgado em 28.10.2020, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.  



    Em 18.5.2025, quase cinco anos depois do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, em seu benefício, o Habeas Corpus n. 1.004.436, apresentando o pleito de revisão da condenação definitiva para a aplicação do Tema 506 deste Supremo Tribunal, reiterado na presente impetração. Em 21.5.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.004.436, por ser sucedâneo de revisão criminal e não estar evidenciada flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de ofício. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental do paciente no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (...):



    Decido. 



    O presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado, consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a quo, e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 



    [...] Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra possível no presente caso. 



    Verifica-se que o presente writ foi impetrado muito tempo após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, não podendo ser conhecido também em decorrência da preclusão temporal sui generis, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, segundo os seguintes julgados do STJ: [...] 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. (...)



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte: [N]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (...)



    Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por colegiado estadual”.



    5. Como antes mencionado, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, para a defesa, em 28.10.2020, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há quase cinco anos da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 14.10.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC  
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    6. Ademais, como afirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    7. A pretensão deduzida no Superior Tribunal de Justiça e reiterada na presente impetração de aplicação do Tema 506 deste Supremo Tribunal, para se chegar a atipicidade da conduta do paciente em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (29,5 g de maconha), demandaria reexame do conjunto probatório da ação penal. 



    O paciente foi condenado por tráfico de entorpecente e não por uso, e, no julgamento da ação penal, ressaltou-se que as provas produzidas evidenciaram ser ele “conhecido como traficante de drogas”, que realizava “tráfico no domicílio da testemunha Rafael, onde pernoitara no dia anterior, sendo flagrado se aproximando de uma pilha de tijolos, que fica em um terreno em frente ao imóvel, local onde foi encontrado um pote de achocolatado contendo as duas porções de maconha. Além desse pote de achocolatado, outros dois foram encontrados no interior do imóvel onde o réu pernoitara, os quais também continham resquícios de maconha, a revelar que serviram para a guarda dessa droga em momento anterior”. 



    Foi destacado ainda que a “posse de sete aparelhos celulares pelo [paciente] é outro forte indicativo de traficância, não sendo raro o recebimento desse tipo de aparelho em pagamento. Considerando que o [paciente] não residia no local, mas ali apenas pernoitara uma noite, não faria sentido trazer consigo os sete aparelhos, sendo em verdade, um indício de que realmente havia praticado intenso tráfico de drogas na noite que precedeu à abordagem policial, tal como a testemunha Gabriel dissera informalmente aos policiais”. Ressaltou-se, ainda, ser o paciente reincidente.



    Portanto, para exame da possibilidade de aplicação do Tema 506, com pretende a impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da ação penal para rever todas as premissas antes apresentadas, desclassificar a conduta do paciente de tráfico de entorpecente para uso e, na sequência, avaliar, de forma efetiva, se a conduta praticada teria consistido apenas na posse de 29,5 g de maconha, ao que não se presta o habeas corpus. Não há se cogitar, na espécie, de flagrante ilegalidade para se flexibilizar a jurisprudência, segundo a qual é incabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, como ressaltado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão objeto da presente impetração.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC  
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora